Tribunal: TJDFT
Processo: 0710326-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710326-40.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0703383-50.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL AZEVEDO DE LIMA DESPACHO Chamo o feito à ordem. Em análise, já foram apreciados os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, por meio da decisão em ID 41153576, razão pela qual o feito teve de ser retirado da pauta de julgamento. Ato contínuo, foi interposto Agravo Interno pelo Distrito Federal (ID 41616277), apresentadas as Contrarrazões do autor ao agravo interno (ID 43985182), entretanto, não constam dos autos as Contrarrazões do Distrito Federal ao Agravo de Instrumento. Assim sendo, intime-se o Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, dê-se vista à Procuradoria de Justiça e, por fim, retornem conclusos para julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e Agravo Interno. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora